Tribunal: TJBA
Processo: 8030735-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030735-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BARBARA JAMILE DAS VIRGENS MELO Advogado(s): NATALIA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (CREDCESTA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva, com pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da ausência de provas suficientes da ilegalidade da cobrança impugnada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial: (i) a demonstração da probabilidade do direito alegado pela parte autora quanto à nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (Credcesta); (ii) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar a suspensão imediata dos descontos realizados. III. Razões de decidir 3. A agravante alegou desconhecimento da contratação do cartão consignado e apontou descontos indevidos em seus contracheques, sem apresentar elementos probatórios suficientes que indicassem a irregularidade da dívida. 4. A documentação apresentada revelou-se insuficiente para atestar a ausência de contratação válida, sendo necessário o contraditório e maior dilação probatória para elucidação dos fatos. 5. Por sua vez, o agravado apresentou documento denominado Cédula de Crédito Bancário (CCB), assinado digitalmente pela agravante, com geolocalização e imagem (selfie), que indica a existência do contrato e enfraquece a tese de contratação sem consentimento. 6. Diante disso, ausente a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, não sendo cabível em hipóteses que demandam dilação probatória. 2. A existência de contrato assinado digitalmente, com elementos de validação como geolocalização e selfie da contratante, afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de contratação sem consentimento.” _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030735-88.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bárbara Jamile das Virgens Melo e Agravado Banco Master S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator